Tribunal: TJBA
Processo: 0000129-70.2009.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000129-70.2009.8.05.0035 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NILTON RICARDO DE MORAIS Advogado(s): GRACA MARIA FERNANDES AMARAL TANUS, JULIANO GUAL TANUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Nilton Ricardo de Morais contra sentença terminativa proferida com fundamento no abandono do processo pela parte interessada. A controvérsia decorre da extinção do feito sem resolução do mérito, com base na alegada inércia da parte autora, sem que tenha sido realizada sua intimação pessoal, conforme exige o Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença que extinguiu o processo com base no art. 485, III, do CPC, em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão em prazo legal, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC estabelece expressamente que, nas hipóteses de extinção do processo por abandono da causa, o juiz deve promover a intimação pessoal da parte autora para que se manifeste no prazo de cinco dias. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reafirma a imprescindibilidade dessa intimação pessoal, sendo nulas as decisões que determinam a extinção do feito sem sua prévia realização. No caso, constatou-se que não houve intimação pessoal da parte autora, ora apelante, para promover os atos necessários ao regular andamento do processo. O juízo de origem limitou-se à publicação de ato ordinatório em diário oficial, o que não supre a exigência legal de intimação pessoal. A inobservância dessa formalidade essencial configura vício processual, em afronta ao devido processo legal, o que impõe a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença recorrida, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Legislação relevante citada: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 05019037020178050141, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, DJ 30.06.2022; TJ-BA, APL: 05005987920148050004, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, DJ 09.11.2022; TJ-BA, APL: 05012720220178050150, Rel. Des. Jose Luiz Pessoa Cardoso, DJ 24.11.2021; TJ-BA, Apelação: 0000008-48.1988.8.05.0077, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, DJ 23.11.2023; TJ-BA, APL: 0151353-60.2009.8.05.0001, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, DJ 09.07.2020; TJ-BA, Apelação: 00662788220118050001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, DJ 13.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000129-70.2009.8.05.0035, em que figuram como apelante NILTON RICARDO DE MORAIS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.